Tribunal: TJES
Processo: 5005861-98.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005861-98.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: RENATA LORDELLO COLNAGO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TURÍSTICO MARÍTIMO. BAGAGEM DANIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME: 1. Recurso inominado interposto pela empresa ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais. A autora alega que realizou viagem de cruzeiro entre 01/01/2025 e 11/01/2025 e constatou, logo no embarque, que sua bagagem estava danificada, fato devidamente registrado perante a prestadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a avaria em bagagem durante cruzeiro marítimo configura dano moral indenizável, considerando as providências administrativas adotadas pela ré e o reembolso efetuado por seguro viagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da recorrente é objetiva e fundamenta-se no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo afastada por cláusulas contratuais que tentam transferir a responsabilidade a terceiros operadores portuários, uma vez que estes atuam como prepostos na cadeia de fornecimento. 4. A falha na prestação do serviço restou comprovada por fotografias e formulários de reclamação emitidos pela própria ré, evidenciando que o bem foi danificado sob sua custódia. 5. O dano moral decorre da frustração da legítima expectativa da consumidora que, em viagem de lazer, é surpreendida com a avaria de seus pertences, sendo obrigada a despender tempo de férias para solucionar questões burocráticas. 6. A concessão de crédito a bordo e o reembolso por seguro viagem possuem natureza de reparação material e não elidem o abalo extrapatrimonial sofrido pela violação aos direitos da personalidade e tranquilidade da passageira. 7. O valor de R$ 4.000,00 fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter pedagógico-punitivo da condenação sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade do transportador marítimo por danos à bagagem é objetiva e solidária em relação aos prepostos da cadeia de serviços. 2. A avaria de bagagem em viagem de lazer ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral passível de compensação pecuniária."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 362 e 54.

RELATÓRIO.

1.
A autora ajuizou ação indenizatória narrando que contratou pacote de cruzeiro marítimo com a ré para o período de 01/01/2025 a 11/01/2025. Afirmou que, no momento do embarque, verificou que sua bagagem estava danificada, apresentando avarias estruturais comprovadas por fotos e registro interno de reclamação. Em razão da desídia da empresa e do transtorno causado em período de férias, pleiteou indenização por danos morais.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais,

3.
A recorrente pretende a reforma integral da decisão alegando, em síntese, que o manuseio de bagagens é realizado por terceiros (operadores portuários), o que excluiria sua responsabilidade conforme cláusula contratual. Sustenta que o fato configura mero descumprimento contratual e aborrecimento, ressaltando que a autora aceitou crédito a bordo de US$ 75,87 e recebeu reembolso de seguro viagem, o que sanaria qualquer prejuízo. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

VOTO.

4.
A controvérsia cinge-se à responsabilidade da empresa de cruzeiros por danos causados à bagagem de passageiro e à existência de dano moral indenizável decorrente deste fato. Analisando os autos, verifico que a sentença de primeiro grau não merece reparos. A relação jurídica estabelecida é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor. A alegação da recorrente de que a culpa seria exclusiva de terceiros (operadores portuários) não prospera, uma vez que tais agentes integram a cadeia de fornecimento de serviços e atuam como parceiros ou prepostos da transportadora na execução do contrato integrado de cruzeiro.

5
. A falha na prestação do serviço é inequívoca e foi corroborada pelos próprios formulários de reclamação emitidos pela ré, além das fotografias acostadas aos autos que demonstram o dano físico ao bem da autora. O argumento de que o oferecimento de crédito a bordo e o recebimento de indenização securitária afastariam o dever de indenizar não se sustenta. Tais medidas possuem caráter exclusivamente material e visam a recomposição do patrimônio lesado, enquanto o dano moral ora discutido refere-se à violação da paz de espírito e à frustração de uma legítima expectativa de lazer e descanso.

6.
O dano moral, no caso concreto, ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A autora teve sua experiência de férias comprometida logo no início da viagem, sendo submetida a estresse e perda de tempo útil para documentar o ocorrido e tentar mitigar os danos, o que caracteriza abalo aos direitos da personalidade. No tocante ao valor da condenação, o montante de R$ 4.000,00 mostra-se condizente com a extensão do dano e com os parâmetros adotados por este colegiado em casos análogos, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

DISPOSITIVO.

7.
Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)